Tribunal: TJDFT
Processo: 0735882-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0735882-10.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL CAVALCANTE DA SILVA CALVAO AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Embargos de Declaração opostos contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo no agravo de instrumento, tendo em vista ausência de probabilidade do direito. A decisão objeto dos presentes embargos de declaração foi prolatada por este Relator nos seguintes termos: [...] O ponto central do presente recurso consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da busca e apreensão de veículo dado em garantia em contrato de alienação fiduciária (Decreto-Lei 911/69). O deferimento da busca e apreensão, nos contratos de alienação fiduciária, exige apenas a comprovação da mora (Decreto-Lei 911/69, art. 3o)[1], que decorre do simples vencimento do prazo para pagamento (mora ex re), podendo ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, ainda que tenha sido assinado por terceira pessoa (Decreto-Lei 911/69, arts. 2o, §2o)[2]. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA MORA. EXISTÊNCIA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. ASSINATURA DE TERCEIRO. VALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. [...]. 1.1. [...] 2. De acordo com o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, a mora deve ser demonstrada com a efetiva notificação do devedor, por meio de carta registrada, por intermédio de cartório de títulos e documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio do enunciado no 72 de sua Súmula, no sentido de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 4. Na hipótese dos autos é possível verificar que a notificação judicial foi recebida no endereço constante do contrato celebrado entre as partes, e o AR foi assinado por terceiro. 4.1. É válida a notificação no caso em que seu recebimento no endereço informado pelo devedor no contrato é feito por terceira pessoa que não a própria parte. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. (grifo nosso) (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: ALVARO CIARLINI, Acórdão 1723048, PJe: 20.7.2023.) APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. VEÍCULO APREENDIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação poderá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/14). 2. O envio da notificação extrajudicial para o endereço informado pelo devedor no contrato, o constitui em mora, quando devidamente recebida, ainda que por terceiro, conforme entendimento do STJ. Precedente do c. STJ (Resp no 1.955.579/RS). [...] (grifo nosso) (TJDFT, 4a Turma Cível, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILV, Acórdão 1648856, PJe: 23/12/2022) Importante destacar que o agravante além de não comprovar o pagamento das parcelas em aberto, não aduz qualquer irregularidade na notificação. Por outro lado, compulsando os autos originários, constata-se que a inicial está instruída com a notificação extrajudicial do inadimplemento da parcela no 3 do contrato. A carta, com aviso de recebimento, foi enviada ao endereço informado na celebração do contrato e possui assinatura do recebedor (id 164881031), dados suficientes para comprovação da efetiva notificação da mora do devedor. O inadimplemento está caracterizado pelo demonstrativo de débitos colacionado pelo banco na exordial (id 164881030). Além disso, os temas abordados nas razões recursais não têm o condão de abalar a decisão judicial de deferimento da busca e apreensão. Ao contrário do defendido pelo agravante, por um simples exame da foto da cédula de crédito bancário anexada às razões recursais (id 50646546, pág. 8), verifica-se que o veículo dado em garantia foi individualizado com todos os dados necessários à identificação (Lei 10.931/2004 – art. 33)[3] O bem objeto da presente ação de busca e apreensão é um veículo automotor (Jeep Renagade, 4 portas), de maneira que a descrição da marca, modelo e, principalmente o no do chassi (988611151GK021720), são mais do que suficientes para identificar o bem. Nessa linha, o precedente jurisprudencial colacionado às razões recursais, com o objetivo de sustentar a nulidade do contrato por ausência de descrição detalhada do bem (descrição genérica), não se aplica ao caso concreto. Naquele processo, o bem dado em garantia era um “sistema gerador”, o que por certo, demandaria uma descrição mais minuciosa, situação diversa da ora examinada. No tocante aos juros remuneratórios, não constato, em sede de cognição sumária, abusividade nos encargos. As instituições financeiras não estão sujeitas aos limites da Lei da Usura (Decreto n. 22.626/1993), nos termos da Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal[4]. Por consequência, a matéria acerca da limitação dos juros remuneratórios em contratos bancários foi pacificada no Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, nos seguintes termos: 1) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Dec. n. 22.626/1933), como já dispõe a Súm. n. 596-STF; 2) a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica abusividade; 3) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/2002; 4) é admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) esteja cabalmente demonstrada, diante das peculiaridades do caso concreto. Quanto à configuração da mora: 1) afasta a caracterização da mora a constatação de que foram exigidos encargos abusivos no contrato, durante o período da normalidade contratual; (destaque nosso) Nesse toar, a caracterização de abusividade deve ser realizada em cada caso concreto, mediante o cotejo com a taxa média de mercado registrada pelo Banco Central do Brasil, quando da pactuação do contrato e de acordo com a natureza do crédito alcançado. No caso concreto, a taxa de juros prevista no contrato é de 2,91% ao mês (id 164881030), ou seja, em torno de 35% ao ano. Em consulta ao site do Banco Central[5], constata-se que a "taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos" - série 20749", no mês da contração (fevereiro/2023) foi de 28,96% ao ano. Nesse quadro processual, em sede de cognição sumária, não se verifica significativa discrepância entre a taxa média de mercado e os juros contratados. Assim, não por estar caracterizada a abusividade da taxa de juros, não há supedâneo fático suficiente para afastar a mora. Por estar o devedor fiduciante em mora, e esta ter sido comprovada, assiste ao agravado o direito de requerer, liminarmente, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Nesse contexto, a probabilidade do direito invocado pelo agravante não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de deferir o efeito suspensivo pretendido, tendo-se por correta a decisão que determinou a busca e apreensão do veículo. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. O embargante assevera que a decisão padeceria de omissão, uma vez que não teria analisado a presença dos requisitos essenciais da cédula de crédito bancário, e a ausência de comprovação do registro da propriedade fiduciária perante o Detran/DF. Narra, em síntese, que: a) “analisando a PROPOSTA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, juntada aos autos estão ausentes os requisitos essenciais descritos nos incisos: I; III; V e VI do art. 29 da Lei n°. 10.931/2004, importante ressaltar que esta Turma e julgamento unânime já posicionou pelo indeferimento da petição inicial, em virtude da CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, não possuir um dos seus requisitos essenciais”; b) “a falta do local, data da emissão e ASSINATURA DIGITAL, descaracteriza a idoneidade do documento para ser hábil a propositura da ação de busca e apreensão”; c) a instituição financeira não comprovou o registro da alienação perante o Detran/DF, requisito essencial ao prosseguimento da ação. Pugna pelo provimento dos embargos para que seja sanado o vício a fim de que “sejam juntados aos autos os documentos essenciais a propositura da ação nos termos do art. 320 do Código de Processo Civil”. Lado outro, o embargado se contrapõe com base na assertiva de que de “não há erro material, omissões, contradições ou mesmo obscuridades a justificar o acolhimento dos embargos, que, é de rigor sublinhar, não se prestam, salvo situações excepcionais (não presentes), à obtenção de efeitos infringentes”. É o relato. A restrita via dos embargos de declaração permite, dentro dos contornos definidos nos incisos I a III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (fundamentação vinculada), a correção de defeito processual intrínseco à decisão judicial, para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e exatidão, a compor, por assim dizer, “um todo sistemático e coerente” [WAMBIER, Teresa Arruda Alvim ... [et al.] – Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil; artigo por artigo, 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1466 e MOREIRA, José Carlos Barbosa - Comentários ao Código de Processo Civil, 14a Ed. vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 552. Constitui ônus da parte embargante apontar aludido vício intrínseco (pressuposto recursal), o qual comprometeria a compreensão do julgado a merecer o devido esclarecimento (obscuridade ou contradição ou erro material) ou a necessária integração (omissão), numa situação processual em que não se empresta ordinariamente o caráter infringente [STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 29.6.2016]. De passagem, ressalta-se que a obscuridade denotaria “falta de clareza”, a contradição espelharia “proposições entre si inconciliáveis” e a omissão residiria na “falta de apreciação de questões relevantes para o julgamento”, sendo certo que o julgador não está obrigado a expressar sua convicção sobre todos os argumentos utilizados pelas partes, quando já tiver encontrado fundamento suficiente ao seguro deslinde dos pontos essenciais da controvérsia [STJ, 2a Turma, AgInt. No AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 1o.12.2022]. Efetivamente, a situação processual que ora se apresenta não externa o alegado defeito intrínseco processual (omissão) para efeito do pretendido ajustamento ou acertamento da decisão judicial. A decisão monocrática explicitou com harmonia lógica, clareza e exatidão os motivos norteadores de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante: “ao contrário do defendido pelo agravante, por um simples exame da foto da cédula de crédito bancário anexada às razões recursais (id 50646546, pág. 8), verifica-se que o veículo dado em garantia foi individualizado com todos os dados necessários à identificação (Lei 10.931/2004 – art. 33). [...] O bem objeto da presente ação de busca e apreensão é um veículo automotor (Jeep Renagade, 4 portas), de maneira que a descrição da marca, modelo e, principalmente o no do chassi (988611151GK021720), são mais do que suficientes para identificar o bem. Inadequada a utilização da presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte recorrente, cujo inconformismo revela o interesse - ainda que de forma oblíqua - em rediscutir o mérito e assim modificar o entendimento do julgador. No mais, "são considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade." (Código de Processo Civil, art. 1.025). Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração. Intime-se. Brasília/DF, 6 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator